Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Vistos e etc. Ao compulsar o feito de origem, sobretudo a Certidão da Oficiala de Justiça acostada ao ID 156326533 (dos autos originários), constata-se que, até o momento, o mandado de imissão na posse não foi cumprido. Por tal razão, ao ID 46955861, solicitei informações atualizadas ao juízo a quo acerca das providências adotadas quanto à diligência de ID 156326533 (dos autos de origem) que restou infrutífera, bem como que informasse se já houve a expedição de novo MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE da Gleba de terras da fazenda Paranoá com 46,5365 hectares, nos termos do acórdão no 1311616, proferido por esta Terceira Turma Cível e do requerimento do exequente/agravante ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA, acostado ao ID 157273551 (dos autos originários). Por meio da decisão acostada ao ID 47280917, vieram as informações prestadas pelo magistrado informando que “nesta data foi determinado o desentranhamento do mandado de imissão na posse da área em discussão, bem assim foram determinadas as providências acima (itens 1 a 5), visando o cumprimento do acórdão no 1311616 (APC n. 0001914-02.2006.8.07.0008), proferido pela Terceira Turma Cível” (ID 47280917 – pág. 3). É o relato do necessário, por ora. AGUARDE-SE o cumprimento da ordem judicial de desocupação da área sub judice já deferida pelo juízo de origem e certifique-se nos autos. Em seguida, INTIME-SE a parte agravante para que informe se persiste interesse no julgamento deste agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos para análise de perda superveniente do objeto deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.